Tribunal: STF
Processo: RHC 59961
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADE DO PROCESSO. NÃO CONSTITUI NULIDADE A
FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO INDICIADO MENOR, NO INQUERITO,
POLICIAL, QUE INVESTIGA CRIME A QUE SE PREVE PROCESSO DE RITO
ORDINÁRIO, QUANDO NA INSTRUÇÃO FOI DADA AMPLA GARANTIA A DEFESA.
NATUREZA DO INQUERITO POLICIAL. PRECEDENTES DO STF, DENTRE OUTROS,
NOS RECURSOS DE "HABEAS CORPUS" NS. 47.695-PR, 49.772-MG E NO
"HABEAS CORPUS" N. 57.189-1-SP. OS DEFEITOS PORVENTURA EXISTENTES NO
INQUERITO POLICIAL, EM PRINCÍPIO, NÃO CONTAMINAM O PROCESSO. NO CASO
CONCRETO, ADEMAIS, O FUNDAMENTO NÃO PROCEDE, PELA SIMPLES RAZÃO DE
CONSTAR DO TERMO DE DECLARAÇÕES DO PACIENTE, NA DELEGACIA DE
POLICIA, LHE HAVER SIDO NOMEADO CURADOR, QUE TAMBÉM FIRMOU O
REFERIDO TERMO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.